Tribunal: TJPA
Processo: 0818083-17.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818083-17.2021.8.14.0006

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: LUCILA DO SOCORRO CASTRO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO EXORDIAL QUE ISOLADAMENTE NÃO ENSEJA APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE –
HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC NÃO CONSTATADAS – APLICAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CABIMENTO – DECAIMENTO EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
Tem-se que a pena de litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição Federal assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade.

2-No caso em exame, em que pese a improcedência da demanda, não se vislumbra a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, razão pela qual entende-se, nesta parte, pela manutenção da sentença, isto é, pelo indeferimento do pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé.

3-Em relação a aplicação de sucumbência recíproca, observa-se que a demanda fora julgada totalmente improcedente, tendo a parte autora, portanto, decaído em todos os seus pedidos. Ressalta-se que o fato de o Juízo ter indeferido um pedido acessório da requerida não enseja por si só a sucumbência acima referida, no máximo, implica numa sucumbência mínima, e nesse sentido, necessário se faz aplicar o disposto no art. 86, parágrafo único do CPC, devendo a parte autora arcar na integralidade com o ônus de sucumbência, até mesmo porque foi a requerente quem deu causa à demanda.

4-Recurso conhecido e parcialmente provido,
reformando em parte a sentença vergastada apenas para afastar a aplicação da sucumbência recíproca, determinando que a parte autora arque na integralidade com ônus sucumbencial fixado em sentença, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, respeitada a concessão de justiça gratuita em favor da requerente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇO CÍVEL, tendo como ora apelante MULTIMARCAS ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS LTDA e ora apelada LUCILA DO SOCORRO CASTRO DE LIMA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
inconformada com a Sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, julgou improcedente a pretensão exordial, rejeitando a impugnação ao deferimento da justiça gratuita, bem como indeferindo o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé deduzido pela requerida, ora recorrente, e ainda, condenando as partes litigantes em sucumbência recíproca, tendo como ora apelada
LUCILA DO SOCORRO CASTRO DE LIMA (ID Nº. 12336116)
.

Inconformada,
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
interpôs Recurso de Apelação (ID Nº. 12336117) se insurgindo contra o indeferimento do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Alega a apelante, em síntese, que restou demonstrado a litigância de má-fé operada pela autora, considerando que ela estava ciente dos termos contratuais, tendo ingressado com a demanda tentando lograr êxito, pleiteando direitos que sabia serem indevidos.

Sustenta a reforma da sentença a fim de que seja reconhecido por parte da apelada a má-fé processual, nos termos do art. 80 e 81 do CPC.

Ressalta ainda, o não cabimento de sucumbência recíproca, uma vez que a parte autora foi sucumbente em todos os pedidos, afirmando que a demanda foi julgada totalmente improcedente. Aduz também, que o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé é acessório e não pedido contraposto, o que inviabiliza a condenação da requerida em ônus sucumbencial.

Salienta que apelada foi sucumbente em todos os pedidos, e portanto, deveria ter sido condenada em 100% (cem por cento) referente a custas e honorários. Subsidiariamente, requer a minoração dos honorários para 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico pretendido pela autora

Em contrarrazões (ID Nº. 12336124), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pela apelante, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito:

MÉRITO

Analisando os autos, infere-se que a irresignação recursal, na hipótese, se limita ao indeferimento do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, bem como a condenação em sucumbência recíproca.

O Código de Processo Civil, estabelece em seu art. 80, as hipóteses caracterizadoras de litigância de má-fé que, ensejaram a aplicação de multa, senão vejamos:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Como é sabido,
a má-fé apta a ensejar penalidade, deve ser demonstrada de forma clara, comprovando que a parte esteja agindo imbuída de dolo processual.

Nessa esteira, tem-se que a pena de litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição Federal assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade.

Acerca do tema, ensinam Theotônio Negrão e José Roberto Gouvêa:

“Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar.”

(
In
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor
. Saraiva, 34ª ed., p. 120)

Com efeito, a posição perfilhada pela Colenda 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, é no sentido de que a improcedência da pretensão reparatória, não enseja, por si só, a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
DE PESSOA ANALFABETA. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO A ROGO E COM DUAS TESTEMUNHAS. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas.

3.
In casu
, considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado a rogo de terceiro, mediante subscrição de duas testemunhas, juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes. Manutenção da sentença de improcedência que se impõe.

4. A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do artigo 98, §4º do CPC. Sentença alterada somente para afastar a multa por litigância de má-fé.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

(TJ-PA – AP 0800253-63.2020.8.14.0009, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 08-11-2022, Publicado em 08-11-2022). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE SERVIÇOS ESSENCIAIS – TARIFA ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
SERVIÇOS BANCÁRIOS – DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS
– EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA QUE COMPROVARAM A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COMO EMPRÉSTIMOS E PAGAMENTOS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – MULTA QUE DEVE SER AFASTADA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade ou não da tarifa de serviços cobrada pela instituição financeira; a ausência de comprovação da contratação de conta bancária tarifada; a ocorrência de danos materiais e morais; bem assim o descabimento da condenação por litigância de má-fé.

2 – A teor do art. 2º, inciso I, da Resolução n. 3.919 do Banco Central do Brasil (BACEN), as contas com finalidade exclusiva de recebimento de salário ou aposentadoria, não devem ensejar na cobrança de tarifas.

3 – Porquanto o beneficiário se utilizar da conta somente para recebimento de salário (conta-salário) ou aposentadoria, é indevido o recolhimento de tarifas bancárias, entretanto, quando o correntista opta por usufruir demais serviços bancários, tal como a utilização de empréstimos, nasce o dever de pagar as tarifas legais pela utilização da conta, sendo, portanto, válida a cobrança.

4 – No caso em exame, restou demonstrado no ID. 12390623, que o recorrente se utilizava da conta para diversas operações bancárias, como saques, empréstimos pessoal e cartão de crédito, de modo que a conta deixou de ser somente para recebimento de benefício/salário, ensejando na cobrança das tarifas bancárias.

5 –
Cumpre destacar, que o autor/apelante não nega a abertura da conta, tampouco a utilização dos serviços nela disponibilizados, de modo que a tarifa cobrada constitui mera decorrência lógica da sua operação, por obvio inexistira instrumento contratual específico para a tarifa impugnada.

6 – Outrossim, em que pese a improcedência da demanda, face a constatação da regularidade do negócio jurídico, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, razão pela qual entendo que a multa aplicada ao autor/apelante na sentença vergastada deve ser afastada.

7 –
Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido, apenas para afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus demais termos.

(TJ-PA – AP 0800622-14.2022.8.14.0130, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimaraes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 14-02-2023, Publicado em 24-02-2023). (Grifei).

No caso em exame, em que pese a improcedência da demanda, não se vislumbra a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, razão pela qual entende-se, nesta parte, pela manutenção da sentença, isto é, pelo indeferimento do pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé.

No que concerne a sucumbência recíproca,
cabe destacar que a condenação em honorários sucumbenciais e despesas processuais é balizada por dois princípios: o da
sucumbência
e o da
causalidade
.

O
princípio
da
sucumbência
consiste em atribuir à parte vencida na causa a responsabilidade por todos os gastos do processo. Assenta-se na ideia fundamental de que o processo não deve redundar em prejuízo da parte vencedora, sendo a responsabilidade financeira decorrente da
sucumbência
objetiva, bastando, para a sua incidência, apenas o resultado negativo da solução da causa, em relação à parte.

Ocorre que esse
princípio
, por si só, não é suficiente para resolver com segurança todas as situações do cotidiano jurídico. Por esse motivo, em alguns casos, há de se considerar também, na fixação das custas processuais e dos honorários advocatícios, o
princípio
da
causalidade
, segundo ensina ALEXANDRE FREITAS CÂMARA:

“Deve-se considerar que é responsável pelas despesas processuais aquele que tiver dado causa à instauração do processo.
” (Lições de direito processual civil. Vol. I. 9ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 158).

No caso em tela, observa-se que a demanda fora julgada totalmente improcedente, tendo a parte autora, portanto, decaído em todos os seus pedidos. Ressalta-se que o fato de o Juízo ter indeferido um pedido acessório da requerida não enseja por si só a sucumbência acima referida, no máximo, implica numa sucumbência mínima, e nesse sentido, necessário se faz aplicar o disposto no art. 86, parágrafo único do CPC, devendo a parte autora arcar na integralidade com o ônus de sucumbência, até mesmo porque foi a requerente quem deu causa à demanda.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - HONORÁRIOS. - Nos termos do art. 86, parágrafo único do novo Código de Processo Civil
"Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários." - Assim, verificada a sucumbência mínima dos requeridos, deverá o autor suportar a integralidade dos ônus sucumbenciais.
(TJ-MG - AC: 10000211676630001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECAIMENTO MÍNIMO DO AGRAVADO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e o sucesso obtido na demanda. No caso, o decaimento mínimo do autor não justifica a fixação de verba sucumbencial em favor dos procuradores da construtora, ora recorrente, devendo esta responder, por inteiro, pelas custas e pelos honorários, nos termos do que dispõe o art. 86, parágrafo único, do CPC/2015.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1939725 RJ 2021/0156878-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

Desta feita, a sentença ora vergastada merece parcial reforma, tão somente para afastar a aplicação de sucumbência recíproca, devendo a parte autora arcar na integralidade com o ônus sucumbencial aplicado, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, respeitada a concessão da justiça gratuita em favor da requerente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença vergastada apenas para afastar a aplicação da sucumbência recíproca, determinando que a parte autora arque na integralidade com ônus sucumbencial fixado em sentença, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, respeitada a concessão de justiça gratuita em favor da requerente.

É COMO VOTO
.

Belém, 29/06/2023